Tribunal: TJDFT
Processo: 0719962-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. MANIFESTO DESINTERESSE PELA REALIZAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE SOBRE O LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. NULIDADE DO PROCESSO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A preclusão consumativa obsta a arguição de cerceamento de defesa pela não realização de uma segunda perícia, quando a Autora, embora inicialmente interessada na realização de perícia, defende posteriormente a desnecessidade, deixando ainda de se manifestar sobre o laudo pericial.
2 – Se a Autora desistiu da perícia, requerendo expressamente a não realização da prova, e, além disso, se ela preferiu não se manifestar sobre as conclusões do Perito exaradas no laudo pericial, não pode, em grau de recurso, após o julgamento de improcedência do pedido, alegar cerceamento de defesa pelo deliberado não exercício das faculdades processuais que lhe assistiam.
Apelação Cível desprovida.